Tribunal: STF
Processo: RE 1383750
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO DIFERIDO E LEGITIMIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO A SUPORTAR INTERNAÇÃO DE RÉU CONDENADO A MEDIDA DE SEGURANÇA EM CLÍNICA PARTICULAR. CONVENÇÃO DE NEW YORK, ESTATUTO DO DEFICIENTE, CÓDIGO PENAL E LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIÁLOGO DE FONTES. ADEQUAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS PENAIS À CONDIÇÃO DOS INIMPUTÁVEIS. NECESSIDADE DE LEVAR A SÉRIO OMISSÕES ESTATAIS NA IMPLEMENTAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. HARMONIZAÇÃO DAS NORMAS ORÇAMENTÁRIAS COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS. RECURSO ORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A responsabilidade do Estado pelo tratamento adequado dos presos inimputáveis pode englobar a condenação ao pagamento das despesas decorrentes de internação em clínicas particulares. 



    2. O contraditório diferido é uma modalidade possível constitucional de materialização de tal princípio. Nenhum impedimento existe de o Estado questionar o juiz da execução penal sobre a possibilidade de alteração do estabelecimento indicado como apropriado para cumprimento da pena. 



    3. O microssistema de proteção das pessoas deficientes impõe ao Estado um tratamento diferenciado e adequado, a fim de viabilizar o igual exercício de direitos fundamentais por parte de pessoas com deficiência. 



    4. As normas relativas ao orçamento público precisam ser compatibilizadas com o exercício de direitos fundamentais e não configuram salvo conduto para a violação ou redução de garantias constitucionais. 



    5. Incide na espécie o disposto no art. 14.2 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto n. 6.949/2009): "2. Os Estados Partes assegurarão que, se pessoas com deficiência forem privadas de liberdade mediante algum processo, elas, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, façam jus a garantias de acordo com o direito internacional dos direitos humanos e sejam tratadas em conformidade com os objetivos e princípios da presente Convenção, inclusive mediante a provisão de adaptação razoável." 



    6. Recurso ordinário conhecido e não provido.”



    No recurso extraordinário, o recorrente sustenta violação dos arts. 5º, inciso LV, 165, inciso III, e 196, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, aduz:



    “há flagrante violação à autonomia administrativa relacionada à execução de políticas públicas, pois não foi oportunizado o direito de apresentar provas ou de esclarecer acerca da existência de instituição Estadual cadastrada para a alocação de pessoas que necessitam de tratamento para desintoxicação, restando mais que provada a existência da violação ao contraditório e ampla defesa, o que, por sua vez, anuncia clara ilegalidade.



(...)



    Por fim, importa salientar que a existência de responsabilidade solidária decorrente da exegese do artigo 196 da Carta Magna não afasta o direito dos entes públicos de serem ouvidos na demanda. Por tais razões, requer a reforma o decisum a quo e a anulação dos atos praticados pelo juízo de primeiro grau.”



     



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pela negativa de seguimento do recurso extraordinário.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Com efeito, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial do Código Penal, da Lei de Execução Penal, do Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo (Decreto n. 6.949/2009). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. 



    É certo, ainda, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Anoto que, acertadamente, opinou o Ministério Público Federal no mesmo sentido nestes autos:



    “Também consoante o acórdão em que surgida a questão constitucional suscitada, fls. 330, “inexistem provas nos autos capazes de demonstrar que a efetivação das condutas administrativas esposadas na decisão judicial poderá comprometer as finanças do Estado de Mato Grosso do Sul.”, premissa insuscetível de afastamento por força do entrave da Súmula 279/STF.”



    Destaco, mutatis mutandi, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).



    Quanto ao artigo 5º, inciso LV, registro que a jurisprudência desta Corte é assente sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, não podem configurar ofensa direta e frontal à Constituição Federal. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco: RE nº 597.180-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 21/2/11; AI nº 813.850-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 29/11/10. 



    Além do mais, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. 



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente